Tribunal: TJSP
Processo: 2276850-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPETÊNCIA – Insurgência contra decisão que determinou a redistribuição do processo à Justiça do Trabalho - Pedido indenizatório por dano moral decorrente de relação trabalhista – Demissão de zeladora de condomínio edilício por síndico, agindo, alegadamente, em conluio com condômino – Vinculação com a relação de trabalho

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPETÊNCIA – Insurgência contra decisão que determinou a redistribuição do processo à Justiça do Trabalho - Pedido indenizatório por dano moral decorrente de relação trabalhista – Demissão de zeladora de condomínio edilício por síndico, agindo, alegadamente, em conluio com condômino – Vinculação com a relação de trabalho evidenciada – Competência da Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114, inciso VI, da Constituição Federal – Precedentes do STJ e do TJ-SP – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000947564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2276850-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Campos do Jordão, em
que é agravante MARIA LÚCIA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são
agravados WAGNER OTTO VERNDL e ANSELMO LUIZ CEZARIO.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 16544
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2276850-19.2019.8.26.0000
COMARCA: CAMPOS DO JORDÃO
AGRAVANTE: MARIA LÚCIA PEREIRA
AGRAVADOS: WAGNER OTTO VERNDL E ANSELMO LUIZ CEZARIO
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. MATEUS VELOSO RODRIGUES
FILHO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL

COMPETÊNCIA
Insurgência contra decisão que
determinou a redistribuição do processo à Justiça do
Trabalho - Pedido indenizatório por dano moral decorrente
de relação trabalhista
Demissão de zeladora de
condomínio edilício por síndico, agindo, alegadamente, em
conluio com condômino Vinculação com a relação de
trabalho evidenciada
Competência da Justiça do
Trabalho, nos termos do artigo 114, inciso VI, da
Constituição Federal Precedentes do STJ e do TJ-SP
Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a respeitável decisão digitalizada a fls. 216 que, em "ação
indenizatória por danos morais", determinou a redistribuição do processo a
alguma das varas da Justiça do Trabalho.
A recorrente sustentou, em síntese, a competência
da Justiça Comum Estadual, argumentando que a presente ação era de
natureza cível, e não trabalhista.
Procurou demonstrar que “inexiste motivação para
que esta demanda fosse (seja) levada ao conhecimento e julgamento da
Justiça do Trabalho, até porque se teve toda a cautela de ligar os fatos
para comprovação de que a questão tem cunho estritamente pessoal, e
não de vínculos empregatícios em geral” (fls. 13).
Alegou, ainda, falta de fundamentação na r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
decisão agravada.
Requereu,
então,
a
concessão
de
efeito
suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento, com a reforma da r.
decisão hostilizada, “a fim de manter os autos sob conhecimento da Justiça
Comum Estadual”.
Pela decisão de fls. 220 foi concedido efeito
suspensivo ao recurso.
Os
agravados
apresentaram
contraminuta,
pugnando pelo improvimento deste agravo (fls. 96/101).
É o relatório.
Insurgem-se os agravantes contra a seguinte
decisão (fls. 216 dos autos originários):
“Vistos.
Ao contrário do que alega em réplica, a autora aduz como
causa de pedir central demissão ocasionada por perseguição dos réus, um deles síndico
do condomínio, não integrando este à lide.
Trata-se de típica discussão de caráter laboral, sendo esta
Justiça absolutamente incompetente para análise.
É caso, pois, de acolhimento da preliminar para determinar a
redistribuição à Justiça Especializada. Ao Distribuidor.
Intime-se.”
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em ação de indenização, a titulo de dano moral.
A autora afirmou, na petição inicial, que “os réus,
em conluio, objetivaram, em flagrante abuso na função de síndico do Sr.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Anselmo, promover a dispensa discriminatória da autora que, em verdade,
tratou-se de vingança pessoal (...)
O ato ilício que aqui se discute é a dispensa
discriminatória feita pelo Sr. Anselmo, em conluio com o corréu Wagner, por
exclusivo sentimento de vingança e desejo de prejudicar a autora” (fls.
21/22 dos autos originários).
Depreende-se da análise do caso que a agravante
formula pedido indenizatório por dano moral decorrente de relação
trabalhista, não havendo, desta forma, como afastar a aplicação do
disposto no artigo 114, inciso VI, da Constituição Federal, que estabelece a
competência da Justiça especializada do Trabalho para análise e
julgamento de referidas demandas.
Conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “o pedido de indenização fundado na responsabilidade civil do
empregador por ato ilícito cometido por um empregado contra outro em
circunstância que afeta ao emprego deve ser processado e julgado pela
Justiça Trabalhista, tendo em vista a interpretação ampliativa conferida ao
art. 114, VI, da CF ("Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar
(...) as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da
relação de trabalho")” (AgRg no REsp 1372278/MG, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe
10/06/2016).
A este respeito, vale, também, lembrar os seguintes
precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por
danos materiais e morais. Competência. Ex-empregados que pretendem
indenização por danos morais, em decorrência de demissão sem justa
causa. Pedido decorrente das relações de trabalho. Competência da justiça
trabalhista. Reconhecimento de incompetência absoluta. Sentença mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do
regimento
interno.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(Apelação
Cível
1104260-49.2016.8.26.0100; Relator: Desembargador Penna Machado;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a
Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2018; Data de Registro: 10/10/2018)
“COMPETÊNCIA Ação de obrigação de fazer e
pedido de danos morais cuja causa de pedir tem origem em relação
trabalhista Competência da Justiça do Trabalho
Inteligência do art.
114, I e VI, da Constituição Federal
Decisão mantida
Agravo
desprovido.” (Agravo de Instrumento 2188834-26.2018.8.26.0000; Relator:
Desembargador Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento:
21/09/2018; Data de Registro: 21/09/2018)
“Processual. Competência. Danos morais. Alegadas
ofensas praticadas contra o autor em função de relação trabalhista. EC
45/2004. Art. 114, VI, da Constituição da República. Competência absoluta
da Justiça do Trabalho em razão da matéria. Anulação, ex officio, da r.
sentença de Primeiro Grau, com determinação de remessa à esfera
especializada.” (Apelação Cível 0008849-66.2008.8.26.0038; Relator:
Desembargador Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro de Araras - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
30/01/2012; Data de Registro: 31/01/2012)
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR